Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732497-85.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAEL CAMPOS DOS SANTOS, RENATA CAMPOS DOS SANTOS, GABRIELA CAMPOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL CAMPOS DOS SANTOS e OUTROS contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão se o crime de corrupção de menores afigura-se formal, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.112.326/DF (Tema 221). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Peter Lima Mendes e Fleurismar Alves da Silva, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores. (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/2/2012). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. INEXIGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR. CRIME CONFIGURADO. SURSIS PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quando a versão da vítima está corroborada com os depoimentos testemunhais e com o laudo do exame de corpo de delito, que indica a existência de lesões contusas, resta configurado o crime de lesão corporal. 2. Praticada a agressão física, ainda que em razão de provocação anterior da vítima, tal fato não implica ao reconhecimento de legítima defesa, quando demonstrada a suposta defesa de modo imoderado, estando ausente qualquer causa de excludente da ilicitude. 3. “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (súmula 500, STJ). 4. Tratando-se de crime formal, a jurisprudência é uníssona em afirmar que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta a participação de um menor com o maior na prático do crime, não importando a demonstração da efetiva qualidade “moral” do menor. 5. Vale dizer, uma vez que o bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social do adolescente, torna-se irrelevante perquirir se o menor já tinha a intenção de praticar anteriormente as lesões ou não, já que o efetivo cometimento do crime somente se deu em razão do início dele pelos irmãos maiores de idade, concretizando a existência do núcleo “corromper” ou “facilitar a corrupção” da menor. 6. No caso concreto, se os irmãos maiores de idade da adolescente não houvessem praticado o crime de lesão corporal, ela não o cometeria sozinha. 7. Não se admite a aplicação do sursis processual quando, aplicando-se as penas dos crimes cumulativamente, por conta do concurso formal impróprio, ultrapassa-se a exigência de 01 (um) ano da pena mínima em abstrato para a aplicação da suspensão condicional do processo. 8. Deu-se provimento ao recurso de apelação interposto pela vítima, assistente da Acusação. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031